Tribunal: TJMT
Processo: 0001415-50.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001415-50.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA - CPF: 029.565.931-96 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), GISELE DIAS OLIVEIRA DA FONSECA - CPF: 043.248.231-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SETENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS -APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE MACONHA - SOLICITAÇÃO DO APELANTE - COAUTORIA DEMONSTRADA - QUANTIDADE CONSIDERÁVEL - DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO - MERA ALEGAÇÃO - JULGADOS DO TJMT -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP N.U 0025430-59.2011.8.11.0042).

A apreensão de aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha, ao considerar o local de destino [presídio], não se mostra ínfima ou inexpressiva para evidenciar a destinação exclusiva para uso próprio e afastar a comercialização no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 150 (cento e cinquenta) cigarros, sopesada a quantia média de 1g (um grama) cada, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

O
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016)
.

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável ao apelante se ele não preenche os requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, HC nº 393.862/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001415-50.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001415-50.2016.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 134877154).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta [solicitar drogas] seria atípica; 2) o entorpecente destinava-se, exclusivamente, ao seu consumo.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal (ID 134877191).

A 11ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 134877193).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Tráfico de drogas. 1) Busca-se a absolvição do apelante, em razão da alegada atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta perpetrada para o crime de porte de drogas para consumo próprio – Inviabilidade – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas pela prova pericial e testemunhal judicializada - Nada obstante o apelante não tenha efetivamente realizado um dos verbos descritos no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, emerge-se dos autos que a corré Gisele (convivente do réu Willian) trazia consigo e transportava certa quantia de ‘maconha’ (157,58g), escondida em sua genitália, para tentar introduzir nas dependências do estabelecimento prisional, sendo o apelante, o mentor intelectual/autor mediato do crime cometido por sua convivente, visto que houve o prévio ajuste de vontades com sua comparsa, sendo que aquele seria o destinatário da droga, para fins de mercância, tendo incorrido, também, pela regra de extensão do art. 29, do CP, no ilícito penal do referido dispositivo legal – Outrossim, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, a consumação do ilícito penal vinha ocorrendo com a caracterização do verbo trazer consigo e transportar, isto é, independente da droga não ter chegado ao seu destinatário (apelante), caracterizado está o crime de tráfico de drogas, que dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por tratar-se de delito de ação múltipla ou conteúdo variado – Urge salientar, outrossim, que eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 139402665).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27/12/2015, por volta das 09h40min, nas dependências de estabelecimento prisional (Penitenciária Central do Estado — Pascoal Ramos) localizado na rodovia BR 364, Km 12, bairro Jardim Industriário, Cuiabá/MT, a denunciada Gisele Dias Oliveira da Fonseca foi presa em flagrante por trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas circunstâncias indicam que seriam destinadas a consumo de terceiro e/ou a mercancia. [...]

Indagada pela a autoridade policial, a denunciada informou que a substância seria destinada ao seu marido Willian Edgar, ora denunciado (À. 08/09- 1P), que estava sob custódia no Pavilhão 03 daquela unidade prisional.

Por sua vez, o denunciado Willian Edgar confirma que pediu para a Gisele Dias levar drogas para o seu uso, alegando ser usuário de maconha (fl. 33-1P).

Mister salientar, todavia, que o denunciado Willian Edgar concorreu para a crime, como coautor, sendo o mentor do ato ilícito, proprietário e destinatário imediato da droga [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Gisele Dias Oliveira da Fonseca nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006; e Willian Edgar Siqueira Rita nas penas do artigo 33, caput, artigo 29, caput, e artigo 61, I, ambos do Código Penal. [...]”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça – ID 134876731)

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] No que tange a autoria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que o acusado tanto em sede judicial como na extrajudicial, confessou ter solicitado a sua convivente, que levasse substância de uso proscrito para a Penitenciaria Central do Estado-PCE, negando a realização de mercancia e se titulando apenas como usuário de entorpecente.

Da análise dos autos, imperioso destacar com relação à participação do acusado neste delito, se justifica como partícipe/coautor do crime, visto que o mesmo embora não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LD, art. 33), torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo artigo 29, do Código Penal, que assim dispõe: [...]

No caso em destaque, bem restou demonstrado que a ré GISELE, companheira do denunciado WILLIAN, se sujeitou a adentrar no estabelecimento prisional trazendo consigo os entorpecentes, por motivo de solicitação do acusado, tendo este, portanto, plena participação sendo, pois, o mentor intelectual de sua companheira para adquirir o entorpecente e, posteriormente, fazer o transporte para dentro na penitenciária. [...]

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo. [...]

Corroborando as provas dos autos, verifico que o denunciado possui quatro condenações criminais, sendo que uma delas pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual não merece credibilidade a versão apresentada pelo mesmo, de que o entorpecente era para seu uso pessoal.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo, droga com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada GISELE DIAS OLIVEIRA DA FONSECA e WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal e ainda, em relação a Willian, a agravante prevista no artigo 61, I do Código Penal. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – fls. 198/209)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação nº 3234/2015 (ID 134876731), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ana Livia Pinheiro da Silva e Rafael Arruda Freitas, agentes penitenciários, Marcelo José Monteiro da Silva, investigador de Polícia, bem como os interrogatórios de Gisele Dias Oliveira da Fonseca, corré, e WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, apelante (ID 134876731)

Em Juízo, foram ouvidas interrogados Gisele Dias Oliveira da Fonseca, corré, e WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, apelante (ID 134876730).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de duas porções de maconha, com massa bruta total de 157,58g (cento e cinquenta e sete gramas e cinquenta e oito decigramas), na posse da corré Gisele Dias Oliveira da Fonseca, ocultadas em seu órgão genital e em sua bolsa, quando tentava ingressar na Penitenciária Central do Estado – PCE, onde o apelante WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, seu esposo, cumpria pena privativa de liberdade por roubos e tráfico de drogas, foi descrita, coerentemente, pelos agentes penitenciários Ana Livia Pinheiro da Silva e Rafael Arruda Freitas, na delegacia de Polícia.

Essas narrativas [dos agentes penitenciários] estão corroboradas pela confissão da corré Gisele Dias Oliveira da Fonseca, em ambas as fases da persecução penal, ao admitir ter levado a droga para o presídio a pedido do apelante WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, o qual também confirmou essa versão, sob o crivo do contraditório.

A circunstância do apelante ter solicitado e/ou induzido que a corré Gisele Dias Oliveira da Fonseca levasse a droga para o estabelecimento prisional, em dia de visita, demonstra que atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato.

Atente-se que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019).

Por seu turno, a quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 157g], ao considerar o local de destino [presídio],
não se mostra ínfima ou inexpressiva para evidenciar a destinação exclusiva para uso próprio e afastar a comercialização no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável, visto que
possibilitaria a confecção de, ao menos, 157 (cento e cinquenta e sete)
cigarros,
sopesada a quantia média de 1g (um grama) cada, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

O
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016)
.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, as pretensões absolutória/desclassificatória se mostram improcedentes.

Não obstante aos limites do apelo, passa-se à análise de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não reconheceu a minorante do privilegiado ao ponderar que o apelante possui maus antecedentes, além de ser reincidente.

De fato, o apelante possui 4 (quatro) condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nesta ação penal, sendo uma por roubo majorado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia
14.2.2014
(PJE N.U 0019258-33.2013.8.11.0042), uma por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia
8.5.2015
(PJE N.U 0006232-31.2014.8.11.0042), outra por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia
15.5.2015
(PJE N.U 0023998-97.2014.8.11.0042), e uma por tráfico de drogas a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, transitada em julgado no dia
9.9.2015
(PJE N.U 0006232-31.2014.8.11.0042).

Portanto, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante, pois ele não preenche os requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022